Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITAS. CRIANÇA DE TENRA IDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante das dificuldades para a visita de uma criança de 2 (dois) anos de idade, acompanhada do tio, que sequer é o representante legal da menor, mantém-se a decisão do Juízo da Execução, com a recomendação de que volte a analisar o pedido após o período da pandemia da Covid-19, se o réu ainda continuar preso.
3. Recurso conhecido e desprovido.